Tribunal: TJMT
Processo: 0005349-41.2015.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005349-41.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON LUIS BOSIO - CNPJ: 09.485.375/0001-63 (APELADO), ANDERSON LUIS BOSIO - CPF: 009.683.789-60 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 474.626.471-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO), HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - CPF: 057.790.369-18 (ADVOGADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS à EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – ARTIGO 232, INCISO III, DO CPC/73 – PUBLICAÇÃO DE EDITAL – JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO – VALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O periódico escolhido pelo banco atende aos parâmetros gerais para ser conceituado como "grande circulação", uma vez que o jornal é distribuído diariamente em quase todas as cidades do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0005349-41.2015.8.11.0045,
julgou procedente
os embargos à execução, a fim de reconhecer a nulidade da citação por edital, e extinguiu o feito, sob o seguinte fundamento:

Por fim, condenou a parte exequente\apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, a parte apelante alega que o entendimento exarado pelo magistrado na origem é equivocado, uma vez que o requisito do art. 232, III do CPC/73 não significa que o jornal deve ser necessariamente da comarca e sim que tenha grande circulação local.

Desse modo, requer o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma da sentença, a fim de cassar a sentença com intuito de reconhecer como válida a citação por edital, uma vez que preenchidos todos os requisitos do Art. 232 do CPC/73, julgando-se, consequentemente, improcedentes os embargos à execução com a inversão do ônus sucumbencial em desfavor da parte apelada..

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 174780694.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o recorrente.

Primeiramente, cumpre salientar que se aplica os requisitos do Art. 232 do CPC/73, uma vez que a citação por edital ocorreu na égide do antigo códex processual, portanto, em atenção ao princípio do tempus regit actum, bem como a impossibilidade da retroatividade da Lei no 13.105/2015, respeitando o ato jurídico perfeito nos termos do Art. 6o, § 1o da LINDB.

Como visto, o magistrado
a quo
entendeu que não restou cumprido o requisito de publicação por duas vezes em jornal local, sob o fundamento de que a publicação ocorreu em jornal da Capital (Cuiabá) e não em jornal da comarca de origem (Lucas do Rio Verde).

É certo que o ato de citação, nos termos do que determina o art. 213, do CPC/73, possui a finalidade de dar ciência à parte ré da propositura da demanda, completando a relação processual, bem assim possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nos termos do art. 232, inciso III, do referido diploma legal, é requisito da citação por edital a realização da publicação do edital no prazo máximo de 15 (dias), sendo uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes na imprensa de grande circulação (jornal local).

Essa é a exata dicção legal do dispositivo. Como é cediço, o legislador ordinário não estabeleceu critérios objetivos para definir o que se entende por "jornal de grande circulação"; cabendo ao operador do direito, mediante interpretação razoável estabelecê-lo.

Por "jornal de ampla circulação local", conforme previsto na parte final do
caput
do art. 687 do CPC/73 (
O edital será afixado no local do costume e publicado, em resumo, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local.
), é possível interpretar como sendo o periódico que chega ao conhecimento de grande parcela da população local, principalmente quando distribuído gratuitamente em diversas localidades.

Desta forma, mostra-se razoável entender que "jornal de ampla circulação local" é aquele distribuído na localidade, editado de forma regular e de fácil acesso, atingindo grande parcela da população local.

No caso, ocorreu a publicação no Diário Oficial, bem como a publicação em jornal de grande circulação por duas vezes, vejamos:

Nesse sentido, denota-se que o Jornal A Gazeta escolhido pelo apelado atende aos critérios gerais para ser considerado como de "ampla circulação", tendo em vista que o periódico é entregue, diariamente, em quase todos os municípios do Estado, inclusive na comarca de origem.

O fato de não ter sido publicado em outro jornal não torna nula a citação por edital.

Não há sentido reconhecer a nulidade quando a publicação realizada pela parte apelante tem maior alcance do que o jornal mencionado na sentença. Ademais, observa-se nos autos principais que ocorreram várias tentativas de citação na comarca de origem (Lucas do Rio Verde), todas sem sucesso, confira-se:

Dessa feita, não sentido em se declarar a nulidade da citação por edital por não ter sido publicado em um determinado jornal (cuja circulação é limitada a comarca de origem) quando o apelante optou por publicar em jornal de grande circulação em âmbito estadual.

Destarte, considerando que o apelante efetivamente atendeu ao disposto no art. 232, inciso III, do Código de Processo Civil/73 releva-se patente o equívoco prolatado pelo Juízo
a quo
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença com intuito de reconhecer como válida a citação por edital, uma vez que preenchidos todos os requisitos do art. 232 do CPC/73 e, por conseguinte,
julgo improcedentes
os embargos à execução com a inversão do ônus sucumbencial em desfavor da parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023